Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718783-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA, ANTONIO MARCELO ROCHA BASTOS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EFEITOS. EXTENSÃO AOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. DISPOSIÇÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTE VINCULANTE. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida, os argumentos expostos no recurso a rejeição da preliminar é medida que se impõe. 2. Incumbe ao magistrado, por expressa determinação legal, julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Referido procedimento não se traduz em cerceamento ao direito de defesa, tampouco em afronta ao devido processo legal, desde que as provas dos autos se mostrem suficientes para a adequada compreensão e solução da controvérsia. 3. Segundo o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, disposição interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça na forma da Súmula de no 581, assim redigida: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” 4. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia; b) artigos 59, 61, §§ 1o e 2o, e 62, todos da Lei no 11.101/2005, asseverando ter havido novação empresarial em relação à empresa devedora principal, razão pela qual não haveria que se falar em prosseguimento da execução fora do juízo recuperacional, notadamente em face dos coobrigados. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031- A e OAB/DF 29.006. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, “Está pacificado no STJ o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide, devidamente embasado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução e deferir a produção das que considerar necessárias. Consequentemente, a análise da imprescindibilidade das provas pretendidas pela parte recorrente demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp 1236649/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 59, 61, §§ 1o e 2o, e 62, todos da Lei no 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “O STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário” (REsp 1351297/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031- A e OAB/DF 29.006. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024